Tribunal: TJDFT
Processo: 0742233-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENTREVISTAS A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. MÁCULA À HONRA DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A livre manifestação do pensamento consiste no direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento, e o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio, sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas.
2. De fato, a massificação do uso das redes sociais e internet trouxe como consequência a discussão sobre os limites da liberdade de manifestação do pensamento. No entanto, a liberdade de expressão, como um dos pilares constitucionais do estado democrático de direito, somente excepcionalmente, em caso de efetivo abuso e excesso, especialmente quando verificada a intenção de injuriar, caluniar ou difamar, pode ser punida, conforme a legislação vigente
3. Com efeito, não se depreende haver propósito do apelado de difamar ou injuriar o apelante; limitando-se o conteúdo da matéria a um desdobramento concomitante de pedido de abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente e a exoneração do apelado do cargo de superintendente da Polícia Federal, não há de se falar em indenização por dano moral e/ou imposição de obrigação de fazer, na hipótese, sob pena de se configurar censura prévia, de toda incompatível com o direito à livre manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente.
4. Recurso conhecido e não provido.